Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0726116-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. EMBARGADO: TATIANA DOS SANTOS GRAMACHO, ORLANDO DIAS DE SOUSA, LK COMERCIO DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI, RENATO MACIEL DIAS, PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO DESPACHO Intimem-se Tatiana dos Santos Gramacho, Orlando Dias de Sousa, LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli, Renato Maciel Dias e Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator